Tribunal: TJPA
Processo: 0809083-16.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809083-16.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

AGRAVADO: ADAUTO GOMES DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE SUSPENDEU A IMISSÃO DE POSSE. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE. IDENTIFICAÇÃO DO TERCEIRO INTERESSADO QUE DETÉM A POSSE E APARENTEMENTE JÁ TER HAVIDO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM E QUE O IMÓVEL FOI TRANSFERIDO LEGALMENTE PARA O TERCEIRO INTERESSADO. ANÁLISE DAS PROVAS QUE APONTAM PARA O ACERTO DA DECISÃO RECORRIDA A QUAL NÃO RESULTA EM OFENSA AO TRÂNSITO EM JULGADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. É TEMERÁRIA A CONCESSÃO DA IMISSÃO NA POSSE À PREFEITURA DE ALTAMIRA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE, UMA VEZ QUE FOI O PROLATOR DA DECISÃO ORA ATACADA QUE, COM ATUAÇÃO DIRETA SOBRE A PROVA ATÉ ENTÃO PRODUZIDA É O QUE MELHOR PODE AVALIÁ-LA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença contra a decisão que suspendeu a imissão de posse do agravante no imóvel objeto da execução definitiva. Nos seguintes termos:

DECISÃO

Trata-se de cumprimento de sentença em que a Prefeitura de Altamira busca o fiel cumprimento da sentença de fls. , onde ficou determinado o cancelamento da matrícula do imóvel nº 22.560, averbado no livro 2AAR, em nome de Adauto Gomes da Rocha.

Em atendimento ao pedido, foi determinado às fls. 361, o seu processamento com a expedição de mandado de cancelamento e de imissão na posse.

Às. Fls. 362, terceiro interessado, identificando-se como atual proprietário do imóvel (Arteplan Projetos e Construções Ltda), atravessou petição informando que a sentença já havia sido cumprida, que houve cancelamento da matrícula, que posteriormente a Prefeitura fez o regular processo (por meio de lei) de transferência de titularidade do imóvel para pessoa diversa do requerido no processo em questão, que por sua vez transferiu à peticionante. Informa, por último, que o bem já foi penhorado pela JT.

Ante as informações acima, analisando detidamente os autos, verifico (fls. 338) que foi expedido mandado de cancelamento da matricula do imóvel, conforme determinado em sentença, não havendo informações quanto ao seu cumprimento. No mais, as informações apresentadas por terceiro, no mínimo suscitam dúvida quanto ao cumprimento ou não da sentença. Desse modo, revogo a decisão / torno sem efeito o despacho de fls. 361 e determino:

1.

Oficie-se ao Cartório de Registro de imóveis para informar acerca do cancelamento da matrícula do imóvel nº 22.560, averbada no livro 2AAR em nome de Adauto Gomes da Rocha, oportunidade em que deverá informar acerca da abertura de nova matrícula referente ao mesmo bem, desta vez sob o nº 27.147, fls. 150, livro 2 AAAN, enviando certidão atualizada da nova matrícula, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o prazo sem resposta, certifique-se e reitere-se o ofício, com as advertências pelo descumprimento.

2.

Com a resposta / informações prestadas pelo Cartório de Registro de Imóveis, dê-se ciência à Prefeitura para requerer o que entender devido, no prazo de 10 (dez) dias.

3.

Oficie-se à Justiça do Trabalho para ciência do pedido de cumprimento de sentença (cancelamento de matrícula / imissão na posse) em tese sobre o mesmo bem penhorado nos autos do processo nº 0002084-50.2016.8.08.0103. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Em apertada síntese Município de Altamira e Adalto da Rocha (autor e réu respectivamente) litigaram pelo domínio e posse de imóvel urbano objeto da lide. Em 2011 sobreveio a sentença de mérito julgando procedente o pedido do Município e determinou o cancelamento da matrícula nº 22.560 no livro 2AAR. Houve transito em julgado em 2012.

Em junho de 2018 foi deferido o cumprimento de sentença com a respectiva imissão de posse. Sobreveio petição de terceiro (ARTEPLAN PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA) alegando ser o legitimo possuidor do imóvel que alega haver registro de toda cadeia dominial do imóvel sob a matrícula 27.147, fls. 150 do livro 2 AAAN do respectivo RI, e que o imóvel era objeto de penhora na Justiça do Trabalho nos autos do processo nº 0002084-50.2016.5.08.0103.

Inconformado o Município alega que o juízo estaria incorrendo em error in procedendo ao suspender o cumprimento da sentença (despacho de fls.361) em razão da preclusão
pro judicato
; ofensa a coisa julgada não cabendo qualquer alteração na matrícula do imóvel.

Pede a concessão de efeito suspensivo para assegurar o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.

Neguei o efeito suspensivo ID 1177713.

O juízo prestou informações ID 1347883.

Sem contrarrazões do Agravado Adalto.

Contrarrazões do terceiro interessado, Arteplan em ID 4633643.

O Ministério Público requereu diligências que foram atendidas e ao final se manifestou pelo não provimento do recurso ID 6039020.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço do recurso e delimito a cognição apenas sobre a decisão do juízo, sem adentrar o mérito do processo sob pena de supressão de instância.

O cerne da questão repousa em verificar se correta a decisão singular que suspendeu a imissão na posse do Município de Altamira no imóvel objeto da demanda.

A fundamentação do juízo tem supedâneo na petição que a empresa ARTEPLAN atravessou nos autos de 1º grau, na condição de terceiro interessado, informando que a sentença já havia sido cumprida, que houve cancelamento da matrícula, que posteriormente a Prefeitura fez o regular processo (por meio de lei) de transferência de titularidade do imóvel para pessoa (CÉZAR SOUZA PEREIRA) diversa do requerido no processo em questão, que por sua vez transferiu à peticionante, inclusive que o bem já foi penhorado pela Justiça do Trabalho.

Dos autos se colhe que o não assiste direito ao provimento do recurso, posto que a decisão recorrida acertadamente suspendeu a imissão na posse por uma questão de cautela, em virtude da dúvida quanto ao cumprimento ou não da sentença, conforme trecho da decisão agravada acima transcrita.

Além disso, junto a peça de contrarrazões, a empresa ARTEPLAN anexou a Lei nº 2.215/2011 do Município de Altamira (Vide id. 4633646), pela qual o Ente Público permutou um terreno pertencente ao seu patrimônio em troca de 20 (vinte) lotes urbanos pertencentes ao Sr. CÉZAR SOUZA PEREIRA, no art. 1º assim determinou:

De igual maneira, a recorrida trouxe ainda cópia do registro do imóvel objeto da demanda em ID4633660, onde consta registrado a permuta realizada entre o Sr. CÉZAR SOUZA PEREIRA e a Prefeitura de Altamira, assim como, posteriormente, a venda do bem a empresa ARTEPLAN.

Juntou ainda o parecer do Ministério Público do Trabalho exarado nos autos do processo nº 0002084-50.2016.5.08.0103, referente a execução movida por ex-empregado da empresa em que se requer a penhora do imóvel, eis que, aparentemente, o bem pertence à ARTEPLAN.

Por todos esses argumentos, percebe-se que é temerária a concessão da imissão na posse à Prefeitura de Altamira, pelo que foi correta a decisão do juízo a quo por suspende-la, ao menos até que se esclareça a questão através dos pedidos de informações enviados ao Cartório do registro de imóveis e a Justiça do Trabalho.

Na oportunidade, vale ressaltar que a decisão agravada não resulta em ofensa ao trânsito em julgado, porquanto a sentença exarada nos autos da AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO nº 0000184-36.2002.8.14.0005, determinou o que segue abaixo:

Neste prisma, vislumbra-se que a sentença transitada em julgado determinou o cancelamento da matrícula nº 22.560, averbada no livro 2AAR emanada de título de propriedade da prefeitura em nome de ADAUTO GOMES DA ROCHA, sem conceder especificamente a imissão na posse do Município.

É entendimento jurisprudencial que a decisão que defere ou não medida liminar em ação possessória é de livre convencimento do juízo singular, devendo o Tribunal somente em casos excepcionais alterar tais decisões, como, por exemplo, quando presente flagrante ilegalidade.

O nosso Código de Processo Civil adotou o princípio da persuasão racional, ou livre convencimento motivado, conferindo ao juiz, além de analisar a necessidade e conveniência da dilação probatória, apreciar livremente as provas trazidas aos autos, expressando as razões de seu convencimento.

É bom também que se diga que o exame de tais liminares se assenta em cognição sumária, fazendo-se necessário que se encontrem presentes fortes elementos probatórios para manter a decisão que concede ou a que modifique a decisão que está sendo alvo de reexame, sob pena de que se possam gerar seguidas inversões na situação possessória de imóveis, com os prejuízos dela decorrentes.

Ou seja, o juízo singular ao examinar as provas até então produzidas entendeu por revogar a decisão anteriormente deferida, convencido não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores à concessão da imissão de posse.

Por fim, de se manter a decisão agravada, a fim de prestigiá-la, com aplicação do princípio da imediatidade, uma vez que foi o prolator da decisão ora atacada que, com atuação direta sobre a prova até então produzida é o que melhor pode avaliá-la.

Por todo exposto, na esteira do parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/09/2023